Tribunal: STF
Processo: HC 184943
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Fernando de Faria Kauffmann e outros, advogados, em benefício de Thiago de Freitas Meireles, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 28.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.813, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2075278-75.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em medidas cautelares diversas da prisão, pela apontada prática do delito previsto no inc. VI do art. 3º da Lei n. 1.521/1951.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2075278-75.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Ricardo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 575.813, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinalam que, “no dia 09 de abril, os Promotores de Justiça, Fernando Fietz Brito e Carolina Lima Anson requisitaram à Polícia Judiciária de Ubatura a realização de diligência a ser cumprida na sede do Supermercado Semar daquela Comarca, a fim de avaliar eventual crime contra a economia popular consistente na elevação do preço dos produtos sem justa causa”.
    Apontam a realização de “diligência destinada a apurar, especificamente, lucro em margem superior àquela que acreditaram ser legalmente estipulada: ‘margem de lucro superior a 20% em relação ao custo de aquisição da mercadoria’”.
    Noticiam que, “em atenção à requisição, policiais civis diligenciaram ao Supermercado Semar de Ubatuba e efetuaram a prisão em flagrante do Paciente Thiago de Freitas Meireles ‘como incurso no delito capitulado no artigo 3º inciso VI da Lei 1.521/51, pois teria exposto à venda 05 produtos com sobrepreço de 20% em relação ao valor da nota fiscal’”.
    Asseveram “a total ausência de justa causa para o inquérito policial e, principalmente, a ilegalidade da prisão lavrada em observância à requisição ministerial: (i) O fato é atípico – para a caracterização do crime descrito artigo 3º inciso VI da Lei 1.521/51 é indispensável que a alta dos preços decorra de notícias faltas, operações fictícias ou qualquer outro artifício, o que não existe ao presente caso; (ii) a premissa que fundamentou a prisão e o prosseguimento das investigações (…) decorre de equivocada interpretação do art. 4º, alínea ‘b’, da Lei 1.521/51, que trata do percentual para o crime de usura pecuniária ou real e não se aplica em nosso sistema de livre mercado; (iii) Os preceitos do art. 36, inciso III, da Lei 12.529/2011, que trata de infrações administrativas, não poderia fundamentar eventual prisão em flagrante sob pena do Direito Penal, a ultima ratio, ser reduzido a status de instrumento coercitivo de eventuais infrações administrativas, em inequívoca inobservância ao princípio da taxatividade, legalidade e reserva legal; (iv) O art. 3º, inciso III, da Lei 13.874/2019, ao estabelecer a ‘Declaração de Direitos de Liberdade Econômica’ é claro no sentido de que ‘são direitos de toda a pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal’, a possibilidade de ‘definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda”. 
    Argumentam que “o repasse ao consumidor final em percentual menor do que o aumento dado pelo fornecedor/produtor, conforme ocorreu no presente caso, por sinal, além de demonstrar a boa-fé do estabelecimento comercial, atende à preceito econômico primário, qual seja, a formação do preço final de venda, que leva em consideração o custo do produto, as despesas e o lucro do estabelecimento comercial” (sic). 
    Assinalam “não haver injustificado aumento de preço, a patamares exorbitantes, por intermédio de notícias faltas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. A conduta, portanto, é evidentemente atípica”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Diante de todo o exposto, (…) requer-se a concessão de medida liminar para suspender o curso do inquérito policial n. 2091509/2020 (…), que tramita perante a Delegacia de Ubatuba/SP, bem como revogar as medidas cautelares até o julgamento final deste writ. 
    Tendo em vista os fundamentos lançados na presente impetração, o paciente Thiago de Freitas Meireles aguarda, liminarmente, o sobrestamento do inquérito n. 2091509/2020 (…) e a suspensão das cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas nos autos n. 1500177-54.2019.8.26.0626, a fim de que seja oportunamente concedida a ordem para o fim de trancar o inquérito policial instaurado sem justa causa por fatos evidentemente atípicos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.813, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2075278-75.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o Habeas Corpus n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada na presente ação e sem adentrar o mérito da impetração, analiso o caso apenas para verificar se haveria na espécie situação a determinar a concessão da ordem de ofício.
    Consta dos autos que a Promotoria de Justiça de Ubatuba/SP, em 9.4.2020, requereu à Delegacia de Polícia “a apuração de eventual crime contra a economia popular”, noticiando que, “em 31.3.2020, tomou conhecimento, por meio de reclamações encaminhadas ao PROCON [daquela] comarca, de que estabelecimentos do ramo de mercado e supermercado, aproveitando-se da disseminação do COVID-19 no Brasil, elevaram os preços de alguns de seus produtos de gênero alimentício (especialmente batata e feijão), a patamares exorbitantes”.
    Extrai-se do Boletim de Ocorrência Policial n. 1.339/2020:
    "Narram os policiais civis acima qualificados que nesta data por determinação da Autoridade Policial signatária em cumprimento a solicitação do Ministério Público PAA nº 58/2020 Ofício nº 458/20 03º e 04º Promotorias de Justiça (Ref. Crime Contra a Economia Popular supostamente perpetrado pelos dirigentes do Supermercado Semar) dirigiram-se ao Supermercado Semar situado a rua João Duarte Ferreira, 300, visando averiguar o aumento abusivo de preços de alguns produtos. 
    No local foram atendidos inicialmente pelo sub gerente Márcio, o qual foi cientificado dos motivos da diligência realizada pela polícia civil e acompanhou os policiais até as gondolas de feijão, leite e ovos, e posteriormente foi solicitado ao sub gerente que apresentasse as notas fiscais, e durante a conferência das notas fiscais o gerente da empresa Sr. Tiago de Freitas Meireles, acompanhou os apontamentos feitos pela Autoridade Policial, e foi cientificado de que alguns produtos estavam com margem de lucro acima dos 20 por cento autorizados legalmente, da maneira detalhada abaixo. 
    Nas gondolas foi constatado que a caixa de ovos da marca Santa Marta de tamanho grande com 12 de cor branco, era vendido por R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), sendo que na nota fiscal (NFe-nº 000.035.723 Série 001, do dia 24 de março de 2020), a qual foi apresentada pelo gerente como a mais recente da aquisição do referido produto, o valor apresentado por unidade é de R$ 5,00 (cinco reais). Neste passo em uma conta simples conclui-se que a margem de lucro aplicada para o produto ultrapassa dos 50 por cento.
    Nas gondolas foi constatado que o quilo do feijão carioca da marca Tarumã era vendido por R$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), sendo que na nota fiscal (NFe-nº 000.120.583 Série 001, do dia 27 de março de 2020), a qual foi apresentada pelo gerente como a mais recente da aquisição do referido produto, o valor apresentado por unidade é de R$ 6,53 (seis reais e cinquenta e três centavos). Neste passo em uma conta simples conclui-se que a margem de lucro aplicada para o produto ultrapassa dos 35 por cento. 
    Nas gondolas foi constatado que o quilo do feijão carioca da marca Tucumã era vendido por R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), sendo que na nota fiscal (NFe-nº 000.120.583 Série 001, do dia 27 de março de 2020), a qual foi apresentada pelo gerente como a mais recente da aquisição do referido produto, o valor apresentado por unidade é de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos). Neste passo em uma conta simples conclui-se que a margem de lucro aplicada para o produto ultrapassa dos 35 por cento. . Nas gondolas foi constatado que o quilo do feijão carioca da marca Saboroso era vendido por R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo que na nota fiscal (NFe-nº 000.282.078 Série 001, do dia 20 de março de 2020), a qual foi apresentada pelo gerente como a mais recente da aquisição do referido produto, o valor apresentado por unidade é de R$ 4,93 (quatro reais e noventa três centavos). Neste passo em uma conta simples conclui-se que a margem de lucro aplicada para o produto ultrapassa dos 50 por cento. .
    Nas gondolas foi constatado que o litro do leite da marca Italac Integral era vendido por R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos), sendo que na nota fiscal (NFe-nº 000.044.843 Série 001, do dia 31 de março de 2020), a qual foi apresentada pelo gerente como a mais recente da aquisição do referido produto, o valor apresentado por unidade é de R$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos). Neste passo em uma conta simples conclui-se que a margem de lucro aplicada para o produto ultrapassa dos 25 por cento. 
    Após as constatações acima esta Autoridade Policial orientou o Sr. Tiago a acionar o Advogado da empresa, e acompanhar os policiais até esta Unidade Policial para as providência cabíveis. 
    Por todo o exposto e escorado na Lei 1.521/51 Art, 3º Inciso VI; Artigo 04º Alínea B, bem como com base nos argumentos apresentados pela Promotoria de Justiça de Ubatuba expostos no ofício 458/2020, estando fartamente comprovada a materialidade delitiva com a constatação de 05 (cinco) produtos com margem de lucro aplicada acima dos 20 por cento, sendo que na mais patente a margem de lucro ultrapassou os 50 por cento, esta Autoridade Policial signatária determinou a elaboração do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do gerente do estabelecimento Supermercado Semar, como o incurso no delito capitulado no artigo 3º inciso VI, da Lei 1.521/51. 
    As condutas dos proprietários da empresa de nome fantasia Supermercado Semar, Srs Georges Mokbel Antoun e Marco Antonio Kaddissi Antoun, bem como dos funcionários Marcelo Dias (Gerente comercial) e Alessandra (Gerente de preços), na decisão das margens de lucro a serem aplicadas nos produtos, serão apuradas no bojo do competente inquérito policial, e neste primeiro ato de polícia judiciária serão qualificados preliminarmente como investigados e após a dilação probatória o contorno de suas ações será seguramente delineado. 
    Diante do patamar legal da pena cominada para o delito em comento, que ultrapassa os limites para aplicação de fiança neste ato, o indiciado foi conduzido a carceragem local, estando a disposição da justiça”.
    Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o juízo plantonista de Caraguatatuba/SP afirmou:
    “Trata-se de autos de prisão em flagrante em que o indicado THIAGO DE FREITAS MEIRELES foi acusado de ter, em tese, praticado crime contra a economia popular. 
    Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, devendo ser homologado. 
    Com efeito, foi apurado que, no dia 09 de abril de 2020, por determinação da Autoridade Policial signatária em cumprimento a solicitação feita pelo Ministério Público PAA nº 58/2020 Ofício nº 458/20 03º e 04º Promotorias de Justiça (Ref. Crime Contra a Economia Popular supostamente perpetrado pelos dirigentes do Supermercado Semar), os policiais civis dirigiram-se ao Supermercado Semar situado na rua João Duarte Ferreira, 300, visando averiguar o aumento abusivo de preços de alguns produtos. 
    Após averiguarem o preço dos produtos nas gôndolas em comparar com os preços das notas fiscais dos produtos adquiridos dos fornecedores, teriam constatado a prática de crime previsto no artigo 3º, da Lei 1521/51, quando ultrapassou os 20% de lucro em alguns produtos como feijão, ovos e leite. Conduzidos à Delegacia de Polícia, procedeu-se à oitiva do condutor, do indiciado e testemunha. 
    Decido. 
    Petição da defesa juntada a fls. 55/79, requer a liberdade provisória do acusado. 
    O Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória mediante condições, tendo em vista que o indiciado não ostenta antecedentes criminais e não houve emprego de violência e/ou grave ameaça. 
    Assim sendo, acolho como razão de decidir e deste modo, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO INDICIADO THIAGO DE FREITAS MEIRELES, mediante compromisso de comparecer a todos os autos do processo, a manutenção de endereço atualizados nos autos, proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 07 (sete) dias, sem autorização judicial, bem como comparecimento trimestral em juízo, para justificar suas atividades, sob pena de revogação da benesse. 
    Os comparecimentos deverão começar após intimação do Juízo de Origem, tendo em vista a necessidade de isolamento social por conta do vírus COVID-19, motivo pelo qual os fóruns encontram-se fechados. 
    EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DE THIAGO DE FREITAS MEIRELES”.
    9. Ao indeferir a medida liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Desembargador Ricardo Tucunduva assentou:
    “1 - A providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que é flagrante o constrangimento ilegal, não sendo esta a hipótese dos autos. 
    Ademais, a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da medida pleiteada revela-se inadequada à esfera de cognição sumária que distingue a presente fase do procedimento. 
    Por conseguinte, INDEFIRO a cautela requerida, reservando-se à Colenda Turma Julgadora a solução do problema, em toda a sua extensão. 
    2. Solicitem-se informações à indigitada autoridade coatora.
    3. Vindas essas informações, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça”.
    10. Com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 575.813 nos termos a seguir:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DE FREITAS MEIRELES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2075278-75.2020.8.26.0000, manteve as cautelares alternativas impostas em desfavor do ora paciente, bem como o regular prosseguimento do feito onde figura como acusado. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, ulteriormente convertida em cautelares diversas da prisão processual, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 1.521/51. Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a desarrazoada acusação do paciente, despida de justa causa e permeada pela atipicidade da conduta fustigada, ex vi do art. 170 da CF/88 c.c. art. 4º, alínea "b", da Lei n. 1.521/51, estando, ainda, em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. Nesse panorama, roga o impetrante pelo trancamento da presente persecução criminal, seguida da cassação das medidas cautelares alternativas, não prisionais, que lhes foram aplicadas na origem. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    11. Instauração de inquérito não caracteriza flagrante ilegalidade e, para se acolher a alegação de atipicidade constante na inicial da presente impetração e trancar o Inquérito n. 2091509/2020, seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habes corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO IMPOSSIBILIDADE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI INOCORRÊNCIA A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019). 
(...) O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019). 
    12. Quanto à pretendida revogação das medidas cautelares diversas da prisão, embora o juízo de origem tenha revogado a prisão preventiva, não afastou a comprovação de materialidade e os indícios de autoria do crime cuja prática se atribui ao paciente. O juízo de origem reconheceu, portanto, a presença do fumus comissi delict a justificar a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.526/DF, este Supremo Tribunal concluiu dispor de competência o Poder Judiciário para impor, “por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade”.
    Ao discorrer sobre a natureza das medidas cautelares naquele julgamento, o Ministro Dias Toffoli ressaltou: 
    “Há um equívoco conceitual nessa assertiva, uma vez que, em verdade, as medidas cautelares em questão são alternativas à prisão, e não dela meramente substitutivas. (...)
    Como salientado por Gustavo Badaró, ‘a diferença é fundamental. No caso de medidas substitutivas, a prisão preventiva é concretamente cabível, mas o juiz pode deixar de aplicá-la, substituindo-a por medida menos gravosa, não privativa de liberdade’.
    De todo modo, embora primariamente alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas, na dinâmica de sua execução, podem ter caráter substitutivo. Com efeito, na hipótese de prisão preventiva já decretada, os arts. 282, § 5º, e 315 do Código de Processo Penal admitem a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos gravosa(s). Aliás, Nesse contexto, é possível impor-se uma medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal quando não se mostre cabível ou mesmo quando expressamente vedada a decretação da prisão preventiva. (...)
    Assim, repita-se, é possível a imposição de uma medida cautelar diversa da prisão quando ainda não seja cabível, ou mesmo seja vedada, a prisão preventiva”.
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À PRISÃO PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC. 1. A questão jurídica debatida neste habeas corpus consiste na possibilidade (ou não) da imposição de condições ao paciente com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva 2. Houve a observância dos princípios e regras constitucionais aplicáveis à matéria na decisão que condicionou a revogação do decreto prisional ao cumprimento de certas condições judiciais. 3. Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art. 5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz necessária a ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso concreto. 4. A medida adotada na decisão impugnada tem clara natureza acautelatória, inserindo-se no poder geral de cautela (CPC, art. 798; CPP, art. 3°). 5. As condições impostas não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade, como também não o fazem as prisões cautelares (ou processuais). 6. Cuida-se de medida adotada com base no poder geral de cautela, perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2°), tampouco mal ferimento à regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). 7. Ordem denegada” (HC n. 94.147, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 27.5.2008).
    “(...) são aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, (...) e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos juízes” (ADI n. 4.764, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 4.5.2017). 
    No julgamento do Habeas Corpus n. 150.947, de minha relatoria, em 19.12.2018, ficou assentado que “pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia”. 
    É competência do Poder Judiciário substituir, ainda que de ofício, a custódia prisional por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se evidenciando ileg